Tribunal: TJBA
Processo: 0548341-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548341-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA FAGUNDES VIEIRA

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O PEDIDO, ALÉM DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE INDICAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
PREFACIAL
DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA DA APONTADA INOVAÇÃO RECURSAL. RECHAÇADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONSTATAÇÃO DA VALIDADE DO PACTO EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO, ANTE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SUBSTITUIÇÃO
DO
POLO ATIVO.
CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DO LITÍGIO. PLEITO DE SUCESSÃO SEM CONCORDÂNCIA DA CONTRAPARTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA
. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE QUE NÃO SE APLICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0548341-55.2018.8.05.0001, em que figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.